Tribunal: STF
Processo: HC 255011
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.  HOMICÍDIO QUALIFICADO.  PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ESPECIAL REPROVABILIDADE DOS FATOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.  AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



      I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.



      2. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi do crime, e na necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade da custódia cautelar ou se a gravidade em abstrato do delito é insuficiente para tal medida. 



    4. A Defesa alega constrangimento ilegal, sustentando que o agravante é primário, possui residência fixa e emprego lícito e que a prisão preventiva foi fundamentada apenas na gravidade em abstrato do delito.



    III. Razões de decidir 



    5. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi do crime, que demonstra a periculosidade do agravante e o risco de reiteração delitiva. 



    6. A decisão de manter a prisão preventiva está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a custódia cautelar para garantir a ordem pública quando demonstrada a gravidade concreta do delito. 



    7. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 823.916/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/04/2024; STJ, AgRg no HC 833.150/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 07/05/2024.” (eDOC.11)



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva, ou subsidiariamente, sua substituição por medida cautelar diversa da prisão, pois a custódia cautelar “fora decretada somente pelo fato de a vítima ter falecido, sendo que o paciente já estava em liberdade e não descumpriu NENHUMA cautelar anteriormente aplicada, para que assim possa aguardar o julgamento do mérito em liberdade, já que o recesso forense se aproxima, não podendo o paciente aguardar até 01 de fevereiro de 2025 (sic) para obter a resposta deste mérito.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, asseverou o Tribunal de origem: 



    “O paciente foi denunciado como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (aditamento à denúncia oferecido às págs. 96/98 dos autos originários nº 1501907- 92.2024.8.26.0066) e teve a prisão preventiva decretada, porque, segundo consta da denúncia:



      (...) no dia 01 de setembro de 2024, por volta 10h18min, na Rua João Machado de Barros, nº 954, bairro Pimenta, nesta cidade e comarca de Barretos/SP, PAULO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, assumindo o risco de produzir resultado, mediante chutes na cabeça, que causaram os ferimentos descritos no laudo pericial e no prontuário médico a serem juntados, matou PAULO HENRIQUE BESSA DOS SANTOS. Segundo apurado, os policiais militares foram acionados para uma ocorrência de tentativa de homicídio no local. Durante as diligências, tomaram conhecimento de que a vítima havia chutado o portão da residência de PAULO, em razão disso, iniciaram uma discussão. O denunciado empurrou Paulo e desferiu chutes em sua cabeça enquanto estava caído no chão, sendo que, somente cessou a agressão por interveio de uma vizinha, que chamou o SAMU. A vítima foi socorrida e saiu do local já entubada. Foi encaminhada para a Santa Casa e permaneceu internada na UTI, vindo a óbito no dia 25/09/2024, conforme fls. 80/85. O crime foi praticado por motivo fútil em decorrência de pretérita discussão banal entre as partes. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que estava desarmada e já caída ao solo, sem condições de se defender. Das circunstâncias, verifica-se que o denunciado assumiu o risco de causar o resultado morte, uma vez que enquanto a vítima estava caída no chão passou a dar chutes em sua cabeça, região vital e sensível, só cessando a conduta quando uma vizinha interveio.



    Devidamente apurados os indícios do envolvimento do paciente no crime denunciado, a MMª. Juíza a quo, entendendo presentes os requisitos delineados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, acolheu o pleito ministerial, e decretou a prisão preventiva do paciente, proferindo r. decisão assim fundamentada (págs. 100/103):



    A representação comporta acolhimento. Presentes estão os requisitos que autorizam a prisão preventiva, consoante artigo 312, caput, e artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Ao delito imputado ao acusado comina-se pena privativa de liberdade superior a 4 anos artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, com as disposições do artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90. A materialidade se encontra suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), boletim de ocorrência (fls. 6/8), e pelos depoimentos colhidos. Consta da denúncia que o acusado, no dia 1º de setembro de2024, por volta das 10h18min, na Rua João Machado de Barros, nº 954, bairro Pimenta, nesta cidade, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, assumindo o risco de produzir resultado, mediante chutes na cabeça, que causaram os ferimentos descritos no laudo pericial e no prontuário médico a serem juntados, matou Paulo Henrique Bessa dos Santos. Presentes, portanto, indícios suficientes de autoria em relação ao acusado. A custódia é recomendável para a garantia da ordem pública a evitar a reiteração delitiva e o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. Verte dos autos que os fatos narrados são extremamente graves ,o que extrapola a mera gravidade em abstrato do delito sob apuração. Consta da denúncia que o réu teria empurrado a vítima e, enquanto ela estava caída no chão, desferiu chutes em sua cabeça e apenas cessou as agressões quando uma vizinha interveio. Tais fatos foram visualizados por testemunhas que estavam no local dos fatos, a saber: a testemunha Risomar Rodrigues narrou que quando saiu de sua casa viu a vítima ser empurrada e que, na sequência, o "Juninho" pisou com muito força na cabeça da vítima e parou quando ela gritou com ele (fls. 4). Ainda, a testemunha Renilda Rodrigues da Silva Meneses narrou que reside em frente ao local dos fatos e que presenciou o morador defronte a sua casa agredir com chutes e pisar na cabeça de um indivíduo (fls. 61) Tais circunstâncias, em sede de cognição sumária, denotam a gravidade em concreto das ações praticadas e a periculosidade que a liberdade do acusado representa à todo o tecido social pelo risco de reiteração delitiva. A custódia assegurará, ainda, a conveniência da instrução criminal, pois solto o acusado poderá obstaculizar ou até impedir a realização de atos processuais, em específico, a intimidação das testemunhas que presenciaram os fatos. Não se trata do caso de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram inadequadas e ineficientes ao caso em tela conforme fundamentação supra.



    Posto isto, DECRETO a prisão preventiva do acusado PAULO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, com fundamento no artigo 312, caput, e artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.



    Feitas tais considerações, cediço que a prisão antes da condenação definitiva se consubstancia em medida de caráter excepcional, exigindo sólida fundamentação do Magistrado. In casu, a cautelar extrema foi decretada após minuciosa análise da conduta imputada ao paciente, à vista dos postulados do artigo 312 do Código de Processo Penal garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e efetiva aplicação da lei penal , inexistindo ilegalidade ou arbitrariedade que justifique a concessão da ordem, não sendo viável, igualmente, a aplicação de medidas alternativas previstas no artigo 319 do mencionado diploma legal.”



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Assim, a motivação exarada na decisão vergastada revela-se apta a evidenciar a higidez da medida gravosa, pois apontou o modo de execução do crime que, em tese, denotaria maior reprovabilidade da conduta, haja vista que “o réu teria empurrado a vítima e, enquanto ela estava caída no chão, desferiu chutes em sua cabeça e apenas cessou as agressões quando uma vizinha interveio”, esclarecendo, ademais, que as agressões levaram a vítima a óbito. 



    Com efeito, referida conclusão não é teratológica, mormente na hipótese de delito praticado mediante violência ou grave ameaça que, como dito, impõe ônus argumentativo reduzido.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de conceder a ordem. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente